Tribunal: TJDFT
Processo: 0703939-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ILIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo a regra da distribuição estática do ônus da prova, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu dos fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos.

2. É presumível a culpa do condutor que abalroa a traseira do carro que segue à frente. Tal presunção decorre da obrigação do motorista de manter o domínio do automóvel e dirigi-lo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, compreendendo manter distância de segurança dos demais veículos (art. 28, do Código Brasileiro de Trânsito).

3. Ademais, a presunção de culpa pelo acidente é corroborada pelo pagamento da franquia do veículo segurado e por aquele que o atingiu na traseira.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.